Tribunal: TJES
Processo: 5004385-39.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004385-39.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS DO DANO MORAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência de débito referente a contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, em dobro para os descontos após março de 2021 e de forma simples para os anteriores, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes; (ii) avaliar a responsabilização do banco pela alegada fraude na contratação e a devolução dos valores descontados; (iii) analisar a proporcionalidade da indenização por danos morais e o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme o art. 3º e a Súmula 297 do STJ, estabelecendo a responsabilidade objetiva do banco por defeitos na prestação de serviços.

Comprovada a inexistência de prova suficiente de que a autora contratou o empréstimo, destacando-se disparidades no contrato, como erros no estado civil e no endereço, além de assinatura divergente.

A instituição financeira, ao não apresentar provas conclusivas sobre a autenticidade do contrato, não se desincumbe do ônus probatório, que foi invertido em favor da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

O dano moral é caracterizado pela retenção indevida de valores de natureza alimentar, comprometendo o sustento da aposentada, sendo a fixação da indenização em R$ 3.000,00 compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A devolução em dobro dos valores descontados após março de 2021 é mantida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a má-fé presumida pela falha na prestação de serviço.

O termo inicial para os juros de mora é fixado na data da citação, enquanto a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento do valor dos danos morais, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos consectários legais sobre a condenação por danos morais, fixando-se os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde o arbitramento.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, estabelecendo a responsabilidade objetiva em casos de falha na prestação de serviço.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado quando a parte consumidora nega sua validade.

O dano moral é configurado in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude em contrato de empréstimo consignado.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando não comprovada a boa-fé do fornecedor de serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 428, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Corte Especial, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

contra a r. sentença (ID n. 6401183)
proferida pel
o
d.
Juízo

da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO
na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais para declarar a inexistência de débito e condenar a ora apelante:
1. ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário da requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples; 2. a indenizar a autora pelo dano moral sofrido, cuja quantia arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em suas razões recursais (ID n. 6401189), sustenta, resumidamente, que:
(
i
)
os instrumentos contratuais
foram
devidamente assinados pela parte autora (inclusive com assinaturas muito semelhantes à da autora firmada em outros documentos e não expressamente impugnada pela autora em réplica) e a TED demonstra
que
o crédito
foi
disponibilizado em conta de titularidade
da
autora;
(ii)
o recorrente apresentou laudo técnico, de empresa terceira, idônea e isenta, o qual constata pela regularidade do contrato;
(iii)
o magistrado não considerou que, em caso de dúvida sobre a autenticidade na assinatura, também é dever do juízo requerer prova pericial grafotécnica, com base nos arts. 370 e 375 do CPC, e em respeito ao princípio da
b
usca pela verdade material,
não podendo concluir que a assinatura não é da autora
;
(iv)

o
magistrado se equivocou ao considerar que
a
suposta divergência no estado civil e endereço fosse substancial para atestar pela fraude no contrato;
(v)
o conjunto probatório que aponta a regularidade da contratação, eis que o contrato foi assinado, há o documento de identidade da parte autora apresentado no ato da contratação
e
há o comprovante de crédito a favor da parte autora,

(vi)

a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais;

(vii)

na remota hipótese de se considerar a repetição do indébito, não poderia o magistrado ter condenado a Recorrente em indenização em dobro, uma vez que, restou comprovado nos autos que não houve má-fé do banco Recorrente;
(viii)
o termo inicial dos juros e da correção monetária relativa aos danos morais é a data do arbitramento.

Sob essas premissas, requer
o provi
mento do recurso
,
para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes, condenando o Apelado nos ônus sucumbenciais.

Subsidiariamente, requer
seja alterada a condenação
relativa aos
danos materiais na forma em dobro para a forma simples;
q
ue a condenação em danos morais seja reduzida; seja determinada expressamente a compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório, mas que o saldo residual em favor do Réu apurado após a compensação seja disponibilizado ao Banco, mediante expressa determinação para expedição de mandado de pagamento sobre o valor já depositado nos autos;
q
ue seja alterado o termo inicial dos juros moratórios relativos aos danos morais.

A Apelada não apresentou contrarrazões, como se vê da certidão de ID n. 6401193.

Presentes
os
pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à
apreciação das teses recursais aduzidas.

I
nfere-se dos autos que
a

autora
,
ora Apela
da
,
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em face da
instituição bancária,
alegando
que o banco réu teria incluído, em seu benefício previdenciário, um contrato de empréstimo consignado (010001728778) parcelado em 84 vezes de R$ 419,00.

Diz que foi creditado em sua conta o montante de R$ 17.000,00
e, por n
ão reconhece
r
a legitimidade de tal contrataçã
o
,
requereu o depósito do referido valor judicialmente,
pugn
ou
pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do réu à devolução em dobro de todos os valores descontados e ao pagamento de reparação por danos morais em valor equivalente a 20 salários-mínimos.

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença de mérito, na qual o
d.
magistrado de primeir
o

grau concluiu pela pa
rcial proced
ência d
as pretensões formuladas na petição inicial, declarando a inexistência de débito. A decisão foi fundamentada na insuficiência
de provas da
referida contratação.

Feito esse breve relato,

observa-se que a
controvérsia
recursal está adstrita à análise d
a validade do suposto negócio jurídico celebrado entre as partes
e
dos consectários legais advindos da suposta fraude.

Destaca-se
que no presente caso se aplicam as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que restou configurada a relação consumerista entre as partes, em consonância com o que dispõem os Arts. 2º e 3º do CDC e na Súmula n.º 297, do STJ:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E, segundo a Súmula 479, do STJ,
“
a
instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”.

Nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação de serviços quando verificada a existência de fraude ou culpa de terceiro.

Nesse sentido, segue o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos a respeito do tema:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011)
.
(grifou-se)

No presente caso, verifica-se que a apelada afirma que não realizou a contratação do empréstimo no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o qual foi depositado em sua conta sem qualquer tipo de aceite. Percebeu que o valor havia sido creditado após 4 (quatro) meses, quando já haviam se iniciado os descontos em seu benefício previdenciário. Ao entrar em contato por meio telefônico, foi surpreendida com a informação de que existia um empréstimo em seu nome e, por tal razão, guardou o valor creditado e procedeu ao depósito em juízo no
I
D
6401151.

Da análise da documentação
acostada aos autos,
entendo que a instituição financeira não comprovou, de maneira suficiente, a credibilidade da operação,
pois existem
disparidades marcantes que indicam a nulidade da contratação.

No

contrato
juntado ao ID n. 6401134 co
nstam dados incorretos sobre o endereço, estado civil e assinatura da apelada.

O endereço da apelada é Avenida Justiniano da Silva Junior, nº 39 e não nº 05, como consta do contrato. A apelada é viúva e não solteira como consta do contrato e a assinatura possui diferenças grosseiras, visíveis a olho nú.

Embora o apelante sustente que o magistrado de primeir
o grau
deveria ter determinado, de ofício, a realização de perícia grafotécnica, verifica-se que o ônus da prova foi invertido em favor da autora,
consoante
o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
e
art. 373, II, do CPC
, cabendo, portanto, ao apelante a produção das provas necessárias para sustentar suas alegações.

Verifica-se, ainda, que a
apelada, em depoimento judicial constante no ID n. 6401174, afirmou que
nunca foi a agência do apelante assinar contrato de empréstimo
e que
jamais havia autorizado a referida contratação, como se vê:

[...] "que
não contratou empréstimo; que nunca foi à agência do banco réu
; que fez um empréstimo há 20 anos, mas já o quitou; que recebeu um telefonema e a pessoa pediu seus dados; que na época não teve malícia, não imaginando que era um empréstimo; que a pessoa lhe disse que era para fazer um cartão, que só pagaria se o desbloqueasse; que está com o cartão, ainda bloqueado; que
nunca assinou nenhum papel; que a assinatura que está no contrato não é sua
; que não perdeu seus documentos; que sua filha tem acesso a seus dados; que seu nome é Denair Batista da Silva Daltio; que sua data de nascimento é 09/06/1952; que o número de seu CPF é 862.135.397-00; que seu estado civil é viúva; que seu RG é 749976; que seu endereço é Avenida Justiniano da Silva Junior, nº 39, antigo nº 154, Vilage da Luz, Cachoeiro de Itapemirim; que seu nº de telefone é 28 99882-9866; que
recebeu o valor do empréstimo; que foi olhar o contracheque e percebeu o desconto; que não fez o empréstimo
, que tem até trauma;
que não gastou o valor do empréstimo; que foi feito o depósito judicial da quantia
;" [...]

Destaca-se o fato de que a apelada não utilizou o valor depositado em sua conta-corrente, o que seria incompatível com a conduta de alguém que pretende contrair um empréstimo. Tal comportamento põe em dúvida a legitimidade da relação jurídica estabelecida entre as partes,
e, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos,
evidencia
m
a fraude na contratação do empréstimo consignado, tornando o serviço defeituoso, pois inadequado para o fim a que se destina.

Além disso, conforme o art. 428, inciso I, do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade de um documento particular cessa quando sua autenticidade é contestada, permanecendo sem efeito até que sua veracidade seja devidamente comprovada.

Corroborando o presente entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)"
[...] (REsp 1846649 MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Nesse mesmo sentido,
são os julgados

deste
e. T
JES, como se vê dos arestos abaixo:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Ação de indenização por danos materiais e morais. preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada. mérito:
Alegação de contratação fraudulenta, com assinatura falsa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. Banco não provou falsidade da assinatura. Dever de ressarcir o consumidor, reconhecido
, com a particularidade, no caso, de que os valores de dois dos três empréstimos foram, comprovadamente, depositados na conta da recorrida, o que deve ser levado em conta quando do calculo dos danos materiais. Dever de devolver em dobro afastado. Recurso conhecido PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, parcialmente provido. Preliminar de cerceamento de defesa: rejeitada, pois o Magistrado observou o rito afeta a questão, no caso concreto. Mérito:
Banco apelante que não logrou êxito em comprovar a regularidade do contrato. Não realização de perícia grafotécnica
em razão do não recolhimento dos honorários periciais.
[...]

(TJES,
4ª Câmara Cível, Número: 0006354-63.2021.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 23/Jun/2023
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES POR PARTE DO RECORRIDO. DADOS DE CONTRATAÇÃO QUE SE AFIGURAM EM APARENTE INCONSISTÊNCIA. DESCONTO DOS VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERICULUM IN MORA NA MODALIDADE INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I. Na hipótese, verificou-se que antecipação da tutela jurisdicional na origem, restou embasada, exclusivamente, na alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, da alegação de desconhecimento da operação, bem como em demonstrativo de Reclamação registrada no Órgão de Proteção do Consumidor.
[...]
V. Em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – na hipótese de alegação de fraude bancária) encontra-se em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo, acerca da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de Primeiro Grau, conferindo suporte aos requisitos necessários à concessão da tutela provisória
, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. VII. Recurso de Agravo de Interno prejudicado. (TJ-ES – Agravo De Instrumento: 5002293-87.2022.8.08.0000, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). 3 -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ 4 - “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649). 5 - Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 6 - Diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira, devendo os valores serem restituídos em dobro. 7
– Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido. 8 – Recurso provido em parte.
(TJES,
4ª Câmara
Cível,
Número: 5004830-57.2021.8.08.0011, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Data: 05/Aug/2022
)

D
i
to isso
, conclui-se pela existência de
fraude na contratação
do

empréstimo questionado nos autos
,
n
ão tendo o Banco
Apela
nte

se
desincumbi
do
do ônus
de

demonstrar
a autenticidade do contrato de empréstimo consignado do qual provém o débito
questionado nos autos
,
mantendo-se, pois, a declaração de nulidade do contrato impugnado.

Com relação
ao
pedido de exclusão da condenação de devolução dos valores cobrados

em dobro,
é
imperioso consignar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Nesse mesmo precedente, o c. STJ, modulou os efeitos da decisão para que o entendimento fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

No presente caso, observa-se que o Banco Apelante não demonstrou hipótese de engano justificável para realizar os descontos dos valores referentes ao contrato em comento, especialmente considerando a tentativa extrajudicial da consumidora em sanar o defeito na contratação e a boa-fé na devolução do valor creditado.

Por tais razões, mantém-se a condenação de devolução em dobro dos valores debitados no benefício previdenciário da consumidora do banco apelante após março de 2021 e os anteriores de forma simples
.

No tocante aos pedidos de alteração dos valores arbitrados a título de danos morais, registro que
os descontos em verba de natureza alimentar ultrapassa a seara dos meros dissabores decorrentes de meras relações contratuais e são capazes de comprometer o próprio sustento da aposentada.

Vale assinalar que a jurisprudência desta Corte Estadual já sedimentou o entendimento no sentido de que
“
o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Assim, ao analisar
o

quantum

a ser arbitrado, devem ser considerados
o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto.

A consumidora é
pessoa
idosa,
que percebe benefício previdenciário
no valor líquido de
um salário-mínimo

e o
empréstimo fraudulento

realizado
foi avençado
em 84 parcelas de R$
419,00 (quatrocentos e dezenove reais).

Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído a título de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

No caso em apreço, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade norteadores do instituto, consideradas as circunstâncias específicas do caso e a capacidade econômica das partes, bem como se encontra em consonância com as indenizações fixadas em casos análogos por este Tribunal,
a exemplo
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
[...] Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas,
não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dos pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/23).

Nesses termos,

mantenho a
conden
ação d
o
b
anco apela
nte

ao pagamento do
valor indenizatório
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de danos morais.

C
om relação ao termo inicial da incidência dos consectários legais,
“
o
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos
juros de mora
, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da
citação.
A
correção monetária
das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a
data do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021).

Por fim, não merece acolhimento
o pedido de compensação dos valores creditados na conta-corrente da parte recorrida com o montante condenatório, pois o valor depositado na conta da apelada foi consignado judicialmente, permanecendo à disposição do juízo desde o início do trâmite processual, conforme demonstrado no ID n. 6401151.

Pelo
exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para alterar
o termo inicial da incidência dos consectários legais
da condenação
a título de danos morais,
devendo
os juros de mora
incidir desde
a data da citação
e a
correção monetária desde a data do arbitramento,
m
antendo

os demais termo d
a r. sentença hostilizada.

Diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo de majorar os honorários advocatícios
(Tema
1059,
do STJ)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para alterar o termo inicial da incidência dos consectários legais da condenação a título de danos morais, devendo os juros de mora incidir desde a data da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento, mantendo os demais termo da r. sentença hostilizada.